Tribunal: CARF
Processo: 10783.910443/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.910443/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.861 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
CEBRAGEL ARMAZÉNS CERRADO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, homologando as compensações contidas nas PER/DCOMPs
08118.18026.090207.1.3.02-5038,
20474.46027.290607.1.3.02-2408,
18557.23329.020807.1.3.02-3006 e 10763.45204.310807.1.3.02-2002, bem como homologando
parcialmente a PER/DCOMP 30510.75925.100907.1.3.02-0120 mantendo-se R$ 1.084,67 de
débito remanescente, vencido o conselheiro Aílton Neves da Silva, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-91.264 da 10a Turma da DRJ/RPO, de 29 de março de
2019 (fls. 79 a 85):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.910443/2011-65
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.861 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910443/2011-65

Trata-se de pedido de reconhecimento de crédito de saldo negativo de IRPJ e de
compensação do mesmo com débitos do sujeito passivo formalizados no competente
PERDCOMP.
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de fl. 002, o direito creditório não foi
reconhecido em parte, sob o fundamento de que não foi reconhecida parte dos
pagamentos de estimativas, conforme detalhado na figura a seguir:

O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório por via postal em 28/09/2011 (fl.
003) e apresentou, em 17/10/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 004/006,
acompanhada de documentos probatórios, onde alega, em síntese, o que se segue.
1. Apresenta a relação dos pagamentos e compensações que teriam integrado a
composição do crédito pleiteado, reafirmando seu direito ao total do saldo negativo
pleiteado e informando anexar cópias de documentos comprobatórios:

Encerra requerendo o acolhimento da manifestação de inconformidade, o cancelamento
do Despacho Decisório e a homologação das compensações.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.861 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910443/2011-65

A DRJ/RPO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
A análise de cada uma dessas parcelas resulta nas seguintes conclusões:
1. na ausência de qualquer elemento contraditório, o valor do tributo devido declarado
em DIPJ deve ser adotado como referência para fins do presente processo;
2. os pagamentos registrados no pedido e confirmados na decisão original não integram
o litígio e devem ser considerados como parcelas de crédito a integrarem a apuração do
saldo negativo;
3. pagamentos de estimativa não confirmados e não alocados ao tributo nos sistemas da
RFB nem declarados em DCTF não devem ser reconhecidos como crédito, pois não tem
natureza jurídica definida;
4. a alegação de estimativas compensadas em PERDCOMPs anteriores não associadas a
débitos declarados em DCTF não pode ser acatada, pois não há elementos suficientes
para associar de forma inequívoca ao tributo originário do saldo negativo.
Em resumo, há que ser mantida a decisão original, o saldo negativo correspondente e as
compensações não homologadas ou apenas parcialmente homologadas nos termos
daquela decisão.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 106 a 111), alegando que:

A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 112 a 307).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 10a
Turma da DRJ/RPO com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.861 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910443/2011-65

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de Saldo Negativo de IRPJ.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 06 de junho de 2019,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 103, face ao recebimento da intimação datada de 08 de
maio de 2019, fl. 101) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(grifos nossos)
No mesmo sentido das normas estabelecidas pelos dispositivos acima referidos, o
artigo 16 do Decreto 70.235 de 1972, aplicável às lides que versem sobre compensação, por
força artigo 74, § 11, da Lei no 9.430 de 1996, determina que a impugnação/manifestação de
inconformidade deve ser instruída com a prova documental do direito alegado, que assevera:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
(...)
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.861 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910443/2011-65

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos).
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito pleiteado no valor
original de R$ 20.047,54 (vinte mil e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos),
pleiteado no Pedido de Compensação no 08118.18026.090207.1.3.02-5038 (fls. 16 a 23).
Conforme mencionado em seu Recurso Voluntário, o contribuinte possui,
comprovado por provas hábeis (fls. 44 a 51), os valores que se originaram mediante
pagamento dos DARFs, que totaliza R$ 18.962,87, conforme quadro apresentado:

Ainda, alega o contribuinte, sem juntar documentos comprobatórios, que
“compõem ainda o saldo negativo parte dos débitos das estimativas compensadas das
competências de janeiro a julho/16, conforme abaixo”. Porém, por carecer de comprovação, o
montante de R$ 1.084,68 não pode ser considerado.

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.861 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910443/2011-65

Dessa forma, considerando o IRPJ (Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas)
devido no valor de R$ 14.431,01 declarado na ficha 12A da DIPJ 2007 (fl. 63), tem-se como
valor do saldo negativo devido ao contribuinte a quantia de R$ 4.531,86, e não R$ 5.616,53
como aduz a empresa.
Assim, deduzindo do montante dos valores confirmados documentalmente (R$
4.531,86) os débitos das PER/DCOMPs em apreço, tem-se em síntese:
PER/DCOMP
Valor
Situação
08118.18026.090207.1.3.02-5038
R$ 1.528,93
Homologada
20474.46027.290607.1.3.02-2408
R$ 887,98
Homologada
18557.23329.020807.1.3.02-3006
R$ 800,74
Homologada
10763.45204.310807.1.3.02-2002
R$ 159,99
Homologada
30510.75925.100907.1.3.02-0120
R$ 2.238,89
Homologada
Parcialmente
Nesses termos, como o saldo negativo da contribuinte não foi suficiente para
quitar todos os débitos em discussão, devem ser homologadas as PER/DCOMPs até o limite do
crédito tributário existente.
Dispositivo
Posto isso, inexistindo quantia suficiente de crédito (saldo negativo) para saldar os
débitos de IRRF apresentados nos Pedidos de Compensação, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital